Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Verifico que a petição apresentada ao ID 64159636 não se trata de Embargos Declaratórios, mas de Agravo Interno. Assim, à Secretaria da 3a Turma Cível para que promova a correção da autuação. Após, à parte agravada, para contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se.